Tribunal: TJMT
Processo: 1064493-80.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064493-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 329.124.981-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1064493-80.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
MARIA AUXILIADORA MORA DO NASCIMENTO.

Recorrida(s):
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 225984724, que acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela reclamada e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a ação não busca o pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, mas sim indenização por danos morais e extrapatrimoniais devido a inadimplemento contratual, o que, segundo ela, implica na aplicação da prescrição decenal conforme o artigo 205 do Código Civil.

Argumenta que, de acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e decisões semelhantes, o caso deve ser considerado como inadimplemento contratual, sujeito à prescrição decenal, e não quinquenal.

Além disso, sustenta que a retenção de 61,20% das contribuições feitas entre 1992 e 2017 pela ré é ilegal, pois a legislação permite apenas a dedução de taxas administrativas de até 15%.

Pondera que não foi informada adequadamente sobre essa retenção excessiva, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Assim, requer a reforma da sentença, argumentando que a conduta da ré configura um desequilíbrio contratual, buscando a restituição do valor retido além do estipulado legalmente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular, ao prolatar a sentença ora recorrida, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, sendo que ao fundamentar a decisão ponderou que:

(...) Em análise aos autos verifico que a referida preliminar merece guarida, haja vista que a prescrição, in casu, é
quinquenal
e o termo inicial de sua contagem é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança que, no vertente caso, se deu em 25/05/2017 (ID 133322665), logo, o prazo final para propositura de eventual ação indenizatória se encerrou em 25/05/2022.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
– DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DO PERÍODO – SÚMULA 289 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
a prescrição quinquenal
, prevista na Súmula nº 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança
. II - Segundo o princípio de da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil,
a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências
. No caso do desligamento do Plano de Previdência Privada,
o termo inicial é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança
, momento a partir do qual a parte teve ciência da restituição a menor”. (TJ-DF 20160111088620 DF 0031072-74.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 13/03/2018).

Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso.

(TJ-MT 00189588420078110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021). (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – DESLIGAMENTO –
RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA EM QUE HOUVER A DEVOLUÇÃO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RECOLHIDAS PELO ASSOCIADO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT 00189588420078110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021). (grifei).

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
acolho
a preliminar de prescrição suscitada pela parte reclamada e, por corolário,
extingo
o presente feito, com resolução do mérito, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 487, inc. II, do CPC.
(grifos originais).

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula nº 291/STJ,
verbis
:

SÚMULA Nº 291
-
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
.

Ainda, a Súmula nº 427 do STJ preleciona:

SÚMULA nº 427 –
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.

No mesmo sentido é o artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, vejamos:

Art. 75. Sem prejuízo do benefício,
prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Ação de resgate de contribuições e dividendos da partilha e liquidação do patrimônio líquido, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 29/07/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/10/2021 e concluso ao gabinete em 28/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o cumprimento de sentença interpretou de forma adequada os termos do título judicial reformado por ação rescisória. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5.
Em demanda de previdência complementar,

deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ
. 6. Como a procedência da rescisória reconstitui o título executivo judicial, o cumprimento de sentença deve considerar os termos do título conforme decidido na ação rescisória. 7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a continuidade da perícia contábil conforme o título judicial reformado pela ação rescisória, nos termos da fundamentação.
(STJ - REsp n. 1.989.159/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
- NÃO OCORRÊNCIA -
RESERVA DE POUPANÇA - DIREITO À RESTITUIÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA
- INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
-
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, tratando-se de pedido de restituição das diferenças de reserva de poupança não pagas pela instituição de previdência privada
,
o prazo prescricional aplicável é de cinco anos e tem como termo inicial a data do resgate dos valores que compunham o fundo.
Deve ser reconhecido o direito à correção monetária plena, ao participante do plano de previdência privada, com a incidência dos índices relativos aos expurgos inflacionários, sobre as contribuições a título de reserva de poupança.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0024.10.040460-7/003
, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2017, publicação da sumula em
24
/
01
/
2018
) (grifei).

Na espécie, o fato gerador da pretensão da autora para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como discutir a legalidade do montante recebido ocorreu em
25/05/2017
(id. 225984690), sendo que a demanda somente foi ajuizada em
31/10/2023
, impondo-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

D
e acordo com o artigo 487, inciso II, do CPC, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei).

Registre-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei).

Por fim, em que pese a recorrente alegar inexistência de pleito para restituição do valor pago, vê-se que a solicitação é para “
a Ré a
restituir
ao(à) postulante
a quantia de R$ 5.235,04
(cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), com juros e correção monetária
a partir de 25/05/2017
, data do fato gerador do dano suportado pelo(a) Autor(a);
” (id. 225984685, pág. 24) (grifei).

Ressalte-se que as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já manifestaram acerca da matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA.
PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETADA
. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. INSUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 291. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
A prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal
, nos termos da Súmula nº 291/STJ”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.683.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 2. Hipótese em que a parte pretende discutir o valor recebido a título de plano de previdência privada no ano de 2015, enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, amoldando-se aos termos da Súmula 291/STJ (prazo quinquenal). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT. N.U 1006001-61.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (grifei)
.

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 75 DA LC 109/2001. SÚMULA 291 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. No caso, o recorrente afirma que teria direito ao resgate de 100% das suas contribuições realizadas entre 1992 e 2017. Nesse caminho, observa-se do processo que o
fato gerador
da pretensão do recorrente para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como, discutir a legalidade do valor recebido a título de reserva de poupança
ocorreu em

10/08/2018
, contudo, a ação foi distribuída apenas em 30/01/2024. Após, o decurso do prazo de cinco anos. 5.
Não há que se falar em prescrição decenal da ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, já que o eg. STJ pacificou o entendimento de que se trata de prescrição quinquenal, conforme a Súmula 291
. 6. Saliente-se que "o art.

75

da Lei Complementar n.

109/2001 prestigia o entendimento consolidado no
â
mbito do STJ,
à
luz do ordenamento jur
í
dico anterior
à
sua vig
ê
ncia,
estabelecendo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do

C
ó
digo Civil"(

REsp 1117220/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013).
(...) (TJMT. N.U 1006047-50.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (grifei)
.

Nesse sentido, “
embora a parte recorrente aduza que a intenção é a nulidade da cláusula contratual – e, nessa condição, não aplicaria o verbete sumular -, ao fim e ao cabo,
pretende a discussão sobre o valor a ser percebido a título do plano de previdência privada (valor que alega ser menor)
. Considerando o a teoria da

actio nata, o termo inicial ocorre a partir do momento em que houve o resgate do valor
(...)
– nascedouro da ciência do alegado prejuízo
” (
TJMT. N.U 1006001-61.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024
).
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024